Tribunal: TJSP
Processo: 4030096-25.2013.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Programa Minha Casa, Minha Vida. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao promitente-comprador. Validade, ressalvados os contratos da faixa 1 (tema 960). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.